Tribunal: TJSP
Processo: 2182066-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PELO CORREIO. CORRESPONDÊNCIA DIRIGIDA A ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE. NULIDADE RECONHECIDA. PREVALECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. A constatação de que a correspondência de citação foi dirigida a endereço diverso daquele em que se localiza a sede da pessoa jurídica,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PELO CORREIO. CORRESPONDÊNCIA DIRIGIDA A ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE. NULIDADE RECONHECIDA. PREVALECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. A constatação de que a correspondência de citação foi dirigida a endereço diverso daquele em que se localiza a sede da pessoa jurídica, leva necessariamente ao reconhecimento da nulidade do chamamento.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE CHEQUES REPUTADO INDEVIDO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL, E NÃO DO ARTIGO 27 DO CDC. HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. AJUIZAMENTO EXTEMPORÂNEO. EXTINÇÃO QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de pleito voltado à reparação de danos decorrentes do protesto indevido de cheques, hipótese de responsabilidade civil extracontratual, o prazo prescricional a considerar é de três anos, na forma do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil. 2. Não tem aplicação a norma do artigo 27 do CDC, pois diz respeito apenas à ação que se funda na responsabilidade civil decorrente do fato do produto ou do serviço. 3. No caso, tem-se que o ajuizamento ocorreu após o decurso do prazo trienal da efetivação dos protestos. E mesmo que desconsiderado esse aspecto, constata-se que não ocorreu a interrupção do prazo com o ajuizamento, pois não se efetivou a tempo a citação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000837627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182066-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELENICE VITAL DE
OLIVEIRA SANTOS, é agravada FORTE CRÉDITO FOMENTO COMERCIAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2182066-16.2020.8.26.0000
Comarca:SÃO PAULO 13a Vara Cível
Juiz: Luiz Antonio Carrer
Agravante: Elenice Vital de Oliveira Santos
Agravado: Forte Crédito Fomento Comercial Ltda.
Interessado: S G de A Milreu Negociações e Franquia
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CITAÇÃO DA
PESSOA JURÍDICA PELO CORREIO. CORRESPONDÊNCIA
DIRIGIDA A ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE. NULIDADE
RECONHECIDA.
PREVALECIMENTO.
AGRAVO
IMPROVIDO. A constatação de que a correspondência de
citação foi dirigida a endereço diverso daquele em que se
localiza a sede da pessoa jurídica, leva necessariamente ao
reconhecimento da nulidade do chamamento.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE
CHEQUES REPUTADO INDEVIDO. PRESCRIÇÃO. PRAZO
TRIENAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3o, V, DO
CÓDIGO CIVIL, E NÃO DO ARTIGO 27 DO CDC. HIPÓTESE
DE
RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL.
AJUIZAMENTO
EXTEMPORÂNEO.
EXTINÇÃO
QUE
PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de pleito
voltado à reparação de danos decorrentes do protesto indevido de
cheques, hipótese de responsabilidade civil extracontratual, o
prazo prescricional a considerar é de três anos, na forma do
artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil. 2. Não tem aplicação
a norma do artigo 27 do CDC, pois diz respeito apenas à ação
que se funda na responsabilidade civil decorrente do fato do
produto ou do serviço. 3. No caso, tem-se que o ajuizamento
ocorreu após o decurso do prazo trienal da efetivação dos
protestos. E mesmo que desconsiderado esse aspecto, constata-se
que não ocorreu a interrupção do prazo com o ajuizamento, pois
não se efetivou a tempo a citação.
Voto no 46.246
Visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por ELENICE VITAL DE OLIVEIRA SANTOS com o objetivo de alcançar a
reforma de decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais proposta em face de S G DE
A MILREU NEGOCIAÇÕES E FRANQUIA e FORTE CRÉDITO FOMENTO
COMERCIAL LTDA.
Aduz a agravante que deve ser reconhecida a validade da
citação da corré Forte Crédito, invocando em seu favor a teoria da
aparência. Pleiteia também seja afastada a prescrição, de modo a manter a
sua pretensão no tocante ao pedido de indenização em face da corré, com
o reconhecimento da prescrição quinquenal, pois incidente a norma do
artigo 27 do CDC.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado.
Os autos foram inicialmente distribuídos para a 15a Câmara
de Direito Privado, que deixou de conhecer do recurso por entender
configurada a sua incompetência em razão da matéria, fato que motivou a
redistribuição para esta Câmara (fls. 432/434).
É o relatório.
2. Em sua petição inicial, alega a autora que tomou
conhecimento de que dois cheques de sua emissão foram protestados por
iniciativa da corré Forte Crédito. Em época anterior, teve a iniciativa de
sustar o pagamento das cártulas, isto porque emitidas para pagamento de
contrato celebrado com a corré Office Prime (S G de A Milreu Negociações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
e Franquia). Essa corré foi contratada para prestar serviços de assessoria
jurídica visando revisar prestações de um financiamento imobiliário;
entretanto, ela não cumpriu suas obrigações, o que ensejou a rescisão do
contrato. Daí o ajuizamento desta ação, objetivando a declaração de
inexigibilidade dos cheques emitidos para pagamento por ocasião da
contratação, além da condenação de ambas as rés ao pagamento de
indenização por danos morais (fls. 20/42).
O Juízo de primeiro deferiu a medida de urgência voltada a
determinar a sustação do protesto ou dos seus efeitos (fls. 96/97). Seguiu-se a
citação da corré Forte Crédito pelo correio (fl. 111).
Diante da não efetivação da citação da corré S G de A Milreu
Negociações e Franquia, cuidou a autora de pleitear a penhora no rosto dos
autos do processo em que figura como parte as demandadas (fls. 292/294),
pleito que restou deferido.
Sobreveio a apresentação de contestação pela corré Forte
Crédito, alegando a ocorrência de nulidade de sua citação, sob a assertiva
de que a sua sede foi alterada desde 2014 para endereço diverso daquele
para o qual foi encaminhado o aviso de recebimento juntado aos autos.
Arguiu também a prescrição da pretensão da autora, apontando a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e pleiteando seja
afastada a indenização por danos morais (fls. 303/335).
O Juízo de primeiro grau revogou a determinação de
penhora no rosto dos autos, sob o fundamento de que a medida constritiva
foi determinada por equívoco, diante do requerimento da parte autora, que o
induziu a erro (fl. 343).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
A seguir, foi proferida decisão que reconheceu a nulidade de
citação da corré Forte Crédito e a prescrição trienal no tocante ao pedido de
indenização por danos morais em relação essa demandada (fls. 392/392 e 425),
contra o que se insurge a agravante.
Argumenta que, conforme notificação cartorial de protesto, o
endereço da corré é exatamente aquele indicado para citação: Avenida
Ibirapuera, no 2907, conj. 1409. Nesse local funciona a empresa “Fort Credit
Fomento Comercial Ltda.”, cujos sócios são Ademir Carlos Brisolla Araujo;
C.A.F. Participações Ltda. e Janaina Zancheta Brisolla Araujo. Ademais, o
sócio
dessa empresa, atualmente estabelecida naquele endereço
diligenciado, é o Sr. Ademir Carlos Brisolla Araujo, que é também sócio da
“Forte Crédito Fomento Comercial Ltda.”, que mudou diversas vezes a sua
denominação empresarial, hoje se apresentando com o nome de “Forte
Crédito Serviços de Cobrança Ltda.”. Em ambas as empresas, tanto a
agravada “Forte Crédito Fomento Comercial Ltda.”, que hoje apresenta o
nome fictício de “Forte Crédito Serviços de Cobranças Ltda.”, como na “Fort
Credit Fomento Comercial Ltda.”, o sócio administrador, que assina por
elas, é exatamente o Sr. Ademir Brisolla, de modo que a citação ocorrida é
válida. Afirma que a corré “Forte Crédito” pertence ao mesmo grupo
econômico da “Fort Credit”, da “C.F.M”, da “Center Ativo”, da “Forte Crédito
Serviços de Cobrança Ltda.”, da “Soberana Factoring”, dentre outras, dos
mesmos sócios, da família “Brisolla”, ou seja, existe vínculo jurídico entre a
agravada e a pessoa jurídica para a qual foi enviada a citação. Invoca em
seu favor a teoria da aparência.
Por outro lado, argumenta que não houve prescrição, pois
não incide na hipótese a norma do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, uma
vez que a relação entre as partes é de consumo; assim, o prazo
prescricional a considerar é de cinco anos, nos termos do artigo 27 do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
A relação de consumo decorre do contrato de prestação de serviços
celebrado com a primeira corré Office Prime (S G de A Milreu Negociações
e Franquia). Embora exista uma relação entre a empresa de factoring e a
faturizada, sem qualquer participação da agravante, são inequívocos os
efeitos do protesto indevido realizado, que deu origem à negativação de seu
nome nos órgãos de restrição ao crédito, razão pela qual manifesta se
apresenta a sua qualidade de consumidora por equiparação, a ensejar o
reconhecimento da responsabilidade objetiva, pelos eventuais prejuízos
sofridos, com base na teoria do risco do empreendimento, em decorrência
do fato do serviço, à luz do Código de Defesa do Consumidor.
Em primeiro lugar, apresenta-se para análise o pleito voltado
ao reconhecimento da validade de citação da corré Forte Crédito.
Nota-se que a correspondência de citação foi encaminhada
ao endereço da Avenida Ibirapuera, no 2907, conj. 1409, em 14 de outubro
de 2.016 (fl. 111). Entretanto, a documentação apresentada pela corré
evidencia que esse era o seu antigo endereço, pois houve alteração em
2.014 (fls. 337/341). E essa informação é possível apurar mediante consulta ao
site da JUCESP.
Ora,
a
correspondência
de
citação
postal
deve
necessariamente ser entregue à parte. No caso de pessoa jurídica, a
entrega há de ser efetuada a quem tenha poderes de gerência geral ou de
administração, reputando-se tal a pessoa incumbida de receber as
correspondências, no respectivo estabelecimento, à luz da teoria da
aparência.
No caso em exame, a entrega não se fez no estabelecimento
da sede da pessoa jurídica, o que torna impossível o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
regularidade do ato. Deixou a autora de realizar de forma adequada da
pesquisa para a apuração do endereço, deixando com isso de informar o
endereço correto da sede da pessoa jurídica, fato que impossibilita o
reconhecimento da regularidade do ato de comunicação processual havido
nestes autos.
De se destacar, também, que a própria documentação
apresentada pela agravante informa acerca da alteração de endereço da
empresa Fort Credit Fomento Comercial Ltda. para Londrina/PR, ocorrida
em 22 de julho de 2.014, (fl. 413).
Não há possibilidade de se presumir a citação apenas
porque houve a entrega da correspondência a estabelecimento de empresa
do mesmo grupo familiar, pois não há amparo legal para essa conclusão.
Assim sendo, não há como reconhecer a validade da citação
da corré Forte Crédito.
Superado esse ponto, depara-se com o tema da prescrição,
pretendendo a autora o reconhecimento de que o prazo é quinquenal,
porque incidente na hipótese a norma do artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor, que se sobrepõe ao artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil,
de modo a afastar a extinção parcial declarada em relação à corré Forte
Crédito.
A presente ação objetiva a declaração de inexigibilidade dos
cheques emitidos e a condenação das rés ao pagamento de indenização
por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
O fato danoso a considerar é a realização do protesto, de
iniciativa da empresa de factoring, visando o recebimento dos cheques, de
que se tornou titular. A emissão da cártula faz surgir uma relação jurídica
diversa (cambial), e a transmissão por endosso confere ao endossatário a
propriedade do título, sem vinculá-lo ao negócio jurídico subjacente.
Assim, o ato praticado pela nova titular do crédito nada tem a
ver com o negócio desfeito, e justamente por isso não há como cogitar da
incidência das normas de proteção ao consumidor, o que afasta a
possibilidade de admitir a aplicação do artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor. A afirmada lesão é relacionada à iniciativa da endossatária de
adotar providências visando o recebimento das cártulas, de modo que
nesse contexto não se identifica a possibilidade de identificar a incidência
da legislação consumerista.
Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a inaplicabilidade do artigo 27
do Código do Consumidor:
“2. A jurisprudência desta Corte estabelece que a
prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC somente se aplica
às demandas nas quais se discute a reparação de danos causados
por fato do produto ou do serviço (AgRg no REsp 1.518.086/RS, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe
13/8/2015)”.1
O dano moral afirmado decorre da realização do protesto das
cártulas, ou seja, não do fato do serviço, o que elimina a possibilidade de
cogitar da incidência do artigo 27 do CDC.
1 - AgRg no AREsp 731525 / RS, 3a Turma, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, j. 23/06/2016, DJe 01/07/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Superada essa questão, cabe então apurar qual é o prazo
prescricional incidente. Segundo entendimento sufragado há muito tempo
pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a prescrição é de
três anos, pois efetivamente incide a norma do artigo 206, § 3o, inciso V, do
Código Civil, dado que não se trata de responsabilidade civil contratual. Na
verdade, a iniciativa da apresentação para protesto ou de negativação em
serviços de proteção ao crédito constitui ato desvinculado da relação de
direito material, ou seja, do vínculo cartular. A corré Forte Crédito se tornou
a titular dos cheques em razão de endosso translativo; assim, encaminhou
as cártulas para protesto em nome próprio, buscando a satisfação de
próprio interesse; a discussão em questão, portanto, diz respeito à
responsabilidade civil extracontratual.
Nesse sentido:
“ O prazo prescricional da ação de indenização por danos
morais advinda de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao
crédito é de 3 (três) anos (art. 206, § 3o, V, do CC)”.2
“ 1. O prazo prescricional da ação de indenização por danos
morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes
é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3o, V, do CC/2002.
2. O prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC diz
respeito, exclusivamente, à pretensão de indenização por danos
decorrentes de fato do produto ou do serviço.
3. A existência de uma relação contratual entre a recorrente
e a instituição financeira recorrida não interfere no prazo prescricional
que regula a espécie, porque, a despeito dessa circunstância, a
2 - AgInt no AREsp 1073899/RS, 3a T., Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 04/09/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
responsabilidade
decorrente
desse
ilícito
é
extracontratual.
Precedentes”.3
“O dano extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida
em cadastro de inadimplentes é extracontratual, ainda que a dívida
objeto da inscrição seja contratual”.4
“-A indevida inscrição de um nome em cadastros de
inadimplência consubstancia ato ilícito, e não um inadimplemento
contratual, ainda que a obrigação cujo alegado descumprimento deu
origem à inscrição tenha natureza contratual.
-O ilícito contratual somente se configura quando há o
descumprimento, por uma das partes, de obrigação regulada no
instrumento. A inscrição nos órgãos de inadimplência não representa o
exercício de um direito contratual. Quando indevida, equipara-se a um
ato de difamação”.5
Ao que se depreende da documentação existente nos autos,
os protestos foram realizados em março de 2013, logo após o decurso do
prazo das respectivas notificações cartorárias, ou seja, com pleno
conhecimento da parte atingida pelos seus efeitos. Como o ajuizamento se
deu apenas em 9 de maio de 2016, já se encontrava esgotado o prazo de
prescrição.
Ainda que assim não fosse, apenas para argumentar, depara-
se com o outro aspecto mencionado na decisão agravada.
Apesar de ordenada a citação da corré Forte Crédito, o ato
não se aperfeiçoou, tanto que reconhecida a sua invalidade; além disso, a
3 - AgRg no REsp 1365844/RS, 3a T., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14/12/2015.
4 - EDcl no REsp 1375530/SP, 3a T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 09/10/2015.
5 - REsp 660459/RS, 3a T., Rel. Min Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 20/08/2007, p. 169.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
falta de citação da litisconsorte SG de A Milreu Negociações e Franquia só
foi suprida com o comparecimento espontâneo, o que se deu em 9 de
março de 2020.
Ora, a interrupção da prescrição constitui efeito do despacho
que ordena a citação, que retroage à data da propositura da ação (CPC,
artigo 240, § 1o). Para isso ocorrer, entretanto, exige a lei que a citação
ocorra no prazo de dez dias, prorrogáveis por noventa (§ 2o), ressalvada
apenas a hipótese de retardamento decorrente do serviço judiciário (§ 3o).
No caso, não houve atraso decorrente da atuação
jurisdicional, mas de negligência da própria parte autora, que deixou de
fornecer os elementos necessários para viabilizar o chamamento. Portanto,
não ocorreu a interrupção do prazo.
Assim, não há como afastar a declaração de extinção parcial,
pois efetivamente decorreu o prazo prescricional, tal como reconhecido na
decisão recorrida.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator